Tribunal: STF
Processo: HC 266815
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Sergio Donato dos Santos contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 226.176/MG, nos seguintes termos:
 
Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por SERGIO DONATO DOS SANTOS, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS no julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 1.0000.25.356672-3/000.
Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante no dia 15 de setembro de 2025, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33, caput [tráfico], da Lei 11.343/06 e art. 16, parágrafo primeiro, inciso I [suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato], da Lei 10.826/03.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado (fl. 180):
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – RELAXAMENTO DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – CRIME PERMANENTE – APFD FORMALMENTE PERFEITO – PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP NITIDAMENTE PRESENTES NOS AUTOS – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A PAZ SOCIAL. Quando o APF é lavrado em consonância com o disposto no art. 301 e seguintes do CPP, não há de se falar na sua irregularidade. A situação de flagrância excepciona a regra de inviolabilidade do domicílio, tal como previsto no art. 5º, XI, da CF. Em se tratando de crime permanente que, portanto, se enquadra na hipótese do art. 302, I, do CPP, dispensa-se a apresentação de mandado judicial para uma eventual ação policial interventiva. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, não há que se falar em aplicação das outras medidas cautelares, uma vez que se mostram insuficientes para garantir a efetividade do processo. Sendo o tráfico de drogas, hodiernamente, o crime de maior preocupação das políticas de segurança pública, existindo nos autos fortes indícios de autoria e estando comprovada a materialidade delitiva, a prisão preventiva, medida de exceção, se faz necessária para garantia da ordem e da saúde pública, mormente diante das circunstâncias em que se deram a prisão do paciente”.
Nas razões do presente recurso (fls. 197/205), sustenta que o acórdão denegatório, ao validar a invasão e manter a custódia, afrontou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal. Argumenta que o Tribunal a quo errou ao validar a entrada no domicílio apenas com base em denúncias anônimas e na suposta fuga do paciente na área externa. Destaca que o Superior Tribunal de Justiça determina que denúncias anônimas, por si sós, não configuram justa causa para autorizar o ingresso forçado em domicílio, mesmo em crimes permanentes como o tráfico.
Aponta que, para que a entrada seja legítima, os policiais precisam de elementos objetivos e concretos que indiquem que o delito está ocorrendo no interior da residência. Consigna que o suposto flagrante na residência do paciente se apoia exclusivamente na versão policial de fuga e descarte, sem qualquer registro ou testemunho isento. Defende que a posterior apreensão das drogas e da arma de fogo, embora demonstre a ocorrência do crime, não tem o condão de retroagir para tornar legal o que nasceu ilegal. Ressalta que a manutenção da prisão com base em provas ilícitas configura constrangimento ilegal manifesto.
Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio e, consequentemente, o trancamento da ação penal ou a decretação da absolvição do paciente por ausência de justa causa. Subsidiariamente, requer o relaxamento da prisão ou o reconhecimento da ilicitude da busca domiciliar.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso (fls. 213/226).
É o relatório. Decido.
Como relatado, a presente irresignação consiste em recurso ordinário constitucional em que se discute a legalidade da prisão em flagrante e da prisão preventiva decretada, com alegação de violação de domicílio e consequente nulidade das provas obtidas. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a apontada ilegalidade da busca pessoal sob a seguinte fundamentação (fls. 181/185):
“Todavia, não vejo como a alegação prosperar. A partir da análise do APFD, verifico que a prisão do paciente se deu realmente em hipótese de flagrante, e foram observadas todas as formalidades necessárias na lavratura do auto, tendo sido respeitados, desta forma, o art. 301 e ss. do CPP. Registre-se que o tráfico de drogas é crime permanente e, como tal, arrasta-se pelo tempo. Assim, aplica-se o art. 303 do CPP, o qual dispõe que ‘Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência’. [...] Extrai-se, portanto, que a abordagem do acusado foi realizada com base em fundada suspeita da prática de delitos permanentes (tráfico de drogas e posse/porte de arma e munições), noticiada previamente à Polícia Militar mediante denúncias recebidas via DDU, que compareceu ao local para verificar a procedência das informações e pôde presenciar o paciente em atitude suspeita, uma vez que, ao perceber a chegada da guarnição, tentou fugir e, em tese, dispensou drogas. Aliás, o flagrante restou confirmado com apreensão não só de grande quantidade de substâncias entorpecente – 2 tabletes e 2 porções de cocaína, com massa total de 1.309,22 g –, como também, de artefato bélico – 01 revólver e 16 cartuchos intactos, calibre .38. Nesse contexto, as diligências ocorreram dentro do conceito de ‘atividade de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública’ (art. 144 da Constituição Federal), não havendo que se falar em irregularidade do flagrante, tampouco, em ilicitude das provas colhidas. Ao que verifico, a ação policial se deu de forma absolutamente regular, sobretudo por se tratar de crime permanente, o que coloca o agente em constante estado de flagrância e, consequentemente, afasta a necessidade de mandado judicial para uma eventual ação policial interventiva, nos termos do art. 302, I, do CPP. Neste ponto, vale lembrar que dentre as exceções à garantia de inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF) está a hipótese de flagrante, situação em que o paciente foi preso, não havendo que se falar, portanto, em qualquer ilegalidade. Desta forma, não se mostra ilegal o flagrante, sendo improcedente o pedido de relaxamento da prisão”.
O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito.
Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
Em relação à suposta ilegalidade da diligência apoiada em denúncia anônima, não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que a comunicação apócrifa, por si só, não legitima o ingresso no domicílio do acusado, notadamente quando lastreada em intuições subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta. Ademais, “ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de ‘fundada suspeita’ exigido pelo art. 244 do CPP” (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).
No caso em debate, todavia, consta dos autos que as guarnições receberam denúncia anônima relatando que o cidadão Sérgio Donato dos Santos, morador da Rua Gastão Guimarães, nº 471, Bairro Barreiro, integrante de organização criminosa chefiada pelo indivíduo conhecido como "Dama", estaria em posse de drogas e armas de fogo. As informações foram confirmadas pelo DDU nº 13600082524, que apresentou teor semelhante. De posse dos dados, as equipes deslocaram-se ao endereço indicado, onde visualizaram Sérgio na parte externa da residência, acompanhado de José João da Cruz. Ambos, ao notarem a aproximação dos policiais, fugiram para o interior do imóvel tentando alcançar a mata existente nos fundos. Foi dada ordem legal de parada, a qual não foi obedecida. Durante a fuga, Sérgio foi flagrado arremessando, por cima do muro da casa vizinha, certa quantidade de drogas, sendo o material recolhido pelo sargento Luz e identificado como 27 porções de substância semelhante à cocaína, embaladas para comércio ilícito (fls. 181/184).
Extrai-se do excerto supracitado que a busca domiciliar decorreu de denúncias anônimas especificadas e confirmadas via DDU, com indicação precisa do endereço e dos ocupantes supostamente envolvidos com o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A denúncia foi minimamente confirmada pela diligência policial, que presenciou atitude suspeita dos acusados ao tentarem fugir para o interior da residência ao avistar a guarnição, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial e justifica a abordagem posterior que ensejou o ingresso no domicílio.
Vale destacar, ainda, que os agentes policiais presenciaram Sérgio arremessando drogas por cima do muro durante a tentativa de fuga, sendo ele contido na parte externa da residência, configurando situação de flagrância. No local foram apreendidas 27 porções de cocaína, 5 balanças de precisão e a quantia de R$ 702,00. José João da Cruz prosseguiu em fuga pela mata, sendo alcançado e preso, ocasião em que declarou ser coagido por Sérgio a armazenar drogas em sua residência, indicando o local onde os entorpecentes estavam escondidos. Na busca, foram localizadas em seu guarda-roupa 37 porções de cocaína e 2 barras da mesma substância fracionadas ao meio. Posteriormente, na mata próxima às residências, foram recolhidas 4 barras inteiras de cocaína, 4 barras inteiras de maconha, 2 barras fracionadas de crack, 1 revólver calibre .38 marca Rossi com número de série suprimido e 16 munições do mesmo calibre, totalizando massa líquida de 1.309,22g de cocaína, além do artefato bélico, confirmando a necessidade da busca domiciliar (fls. 181/185).
Não há que se falar, portanto, em violação do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal – CPP, pois, como visto, foram demonstradas fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito da inviolabilidade de domicílio. Nesse sentido, confiram-se recentes julgados: [...].
Ademais, a orientação adotada pela Corte a quo está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que “o ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata – é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio” (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021). Com igual orientação: [...].
Conforme relatado, busca-se também no presente recurso a revogação da custódia cautelar imposta ao recorrente. O STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP.
Convém ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos nos quais não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas – massa total de 1.309,22g de cocaína, distribuída em 27 porções embaladas para comércio, 37 porções, 6 barras (sendo 4 inteiras e 2 fracionadas), além de 4 barras inteiras de maconha e 2 barras fracionadas de crack –, bem como pela apreensão de 1 revólver calibre .38 marca Rossi com número de série suprimido e 16 munições, 5 balanças de precisão, R$ 702,00 em espécie e 2 aparelhos celulares, além da coação de terceiros para armazenamento de entorpecentes e a suposta participação em organização criminosa chefiada por indivíduo conhecido como “Dama”, o que demonstra o elevado envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que “a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva” (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/03/2020).
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte: [...].
Cumpre registrar que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. A propósito: [...].
Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem, de ofício. Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, c/c art. 202, c/c art. 246, todos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, nego provimento ao recurso em habeas corpus. (doc. 2, pp. 230-243 – grifei).
 
Neste writ, a impetrante requer:
 
a) A concessão da LIMINAR ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, em favor do Paciente, com base nos artigos 5º, LXVIII, da CF, c/c artigos 312 e 321 do Código de Processo Penal e expedir o competente alvará de soltura; b) Ao final, seja JULGADO PROCEDENTE o presente writ, com a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para reconhecer a nulidade do ingresso domiciliar, declarando-se a ilicitude das provas dele decorrentes, bem como para revogar a prisão preventiva do paciente, tornando definitivos os efeitos da liminar anteriormente concedida. c) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requer-se a substituição da prisão preventiva pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, observados os princípios da proporcionalidade, excepcionalidade e da presunção de inocência. (doc. 1, pp. 7-8).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
 
Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 226.176/MG (doc. 2, pp. 230-243). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. 
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 26 de janeiro de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator